Tribunal: TCU
Processo: 025.930/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9661/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no ocorridas na Caixa Econômica Federal (Caixa) relacionadas ao eventual descumprimento de ordem judicial emanada nos autos da Reclamação Trabalhista 0101060-16.2016.5.01.0062, em curso na 62a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que o eventual descumprimento de ordem judicial deve ser objeto de ação pelo próprio juízo emanador do comando, seja por estabelecimento de multas processuais, seja por meio de notitia criminis à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 8) à unidade jurisdicionada e à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.930/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.